Tribunal: TJSP
Processo: 2114547-97.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento – Ausência de insurgência do embargante sobre os honorários advocatícios - Possibilidade de manutenção da verba honorária em favor do poupador - Ocorrência indevida de decisão extra petita - Correção.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2114547-97.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
embargante VICENTE DE PAULA SOUZA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114547-97.2015.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista 2/3
EMBARGANTE: VICENTE DE PAULA SOUZA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135372
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento Ausência de
insurgência do embargante sobre os honorários advocatícios -
Possibilidade de manutenção da verba honorária em favor do
poupador - Ocorrência indevida de decisão extra petita - Correção.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
113/117 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para alterar o termo inicial
dos juros de mora e afastar a condenação do Banco ao pagamento de honorários
advocatícios.
Sustenta o embargante que v. Acórdão agiu com desacerto no sentido de
apreciar um pedido não elaborado pela parte recorrente, qual seja, o afastamento da
condenação da verba honorária.
Manifestação do embargado às fls. 23/27.
É O RELATÓRIO.
Reconhece-se a existência de contradição no acórdão impugnado,
envolvendo o afastamento da fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.
Assim se faz, uma vez que não houve pedido no agravo de instrumento a
respeito do tema supramencionado
A decisão embargada, portanto, no ponto tratado, foi extra petita,
ocorrência indevida e que deve ser corrigida.
Então para o acerto que se faz necessário, fica aqui determinada a
manutenção da r. decisão de Primeira Instância quanto aos honorários de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114547-97.2015.8.26.0000/50000 - Cachoeira Paulista 3/3
estabelecidos em favor dos agravantes.
Nestes termos, ACOLHO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator